Tribunal: TJMT
Processo: 1023749-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023749-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA SOUSA GUIMARAES - CPF: 600.679.771-20 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (APELANTE), DANIEL SEBADELHE ARANHA - CPF: 064.739.504-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DANIEL SEBADELHE ARANHA - CPF: 064.739.504-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), FATIMA SOUSA GUIMARAES - CPF: 600.679.771-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FRAUDE – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS NESTA CORTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO
.

Compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373, I e II,
do
CPC
, vez que, no caso,
configura falha na prestação do serviço a contratação de serviço por terceiros com a utilização de documentos falsos, em razão da aplicação da teoria do risco do negócio.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Verificando-se que o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a compensar o abalo moral sofrido pela autora, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de vexame, humilhação, etc.), de rigor sua majoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos parâmetros utilizados nesta Corte de Justiça em casos análogos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1023749-59.2019.8.11.0041

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E FATIMA SOUSA GUIMARAES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos sucessivamente pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida) e
FATIMA SOUSA GUIMARAES
(autora), contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, em Substituição Legal, lançada nos autos da
ação cível com pedido de inexistê
n
cia de relaç
ã
o contratual c/c danos morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito do termo de confissão de dívidas, bem como condenou a requerida ao pagamento título de danos morais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% ao mê
s,
desde a citaç
ã
o (art.405, do CC).

Por fim, condenou
a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por equidade, nos termos do §§2o e 8o do CPC, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada com a r. sentença, a
requerida-apelante
aduz que a “
demandante/apelada alegou nao possuir vinculo contratual com a ENERGISA, a empresa na defesa refuta esse argumento, trazendo elementos contratuais e históricos de consumo e de faturas que constituem cadastro obrigatorio pela ANEEL e que gozam de presunç
ã
o relativa de veracidade, bem como foi anexado contrato assinado
” (sic).

Argumenta que “
no caso dos autos não há que se falar em negativação indevida, uma vez que o débito existia e a negativação se deu única e exclusivamente em decorrência do seu não pagamento
” (sic).

Assevera que “
a parte recorrida não demonstrou a conduta ativa/passiva da recorrente apta a ensejar abalo psicológico grave, que tenha lhe afetado o comportamento de forma intensa. Nada disso restou provado pela parte recorrida, que não faz jus a qualquer reparação
” (sic).

Assim, requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a pretensão inicial, e subsidiariamente, que seja minorado o valor dos danos morais fixados no
decisum
(Id. 174526725).

Por sua vez, a
autora
apela adesivamente (Id. 174526730), aduzindo que a
“indenização de R$6.000,00 (seis mil reais) não refletiu a extensão da lesão sofrida, pois o entendimento jurisprudencial dominante é o arbitramento acima de R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme pleiteado na exordial”
(sic).

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que a compensação moral seja fixada em R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme postulado na inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora (id. 174526731). Por sua vez, o requerido não apresentou contrarrazões ao recurso de adesivo.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal e a requerida recolheu preparo, conforme Id. 174910187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FATIMA SOUSA GUIMARAES
ajuizou
ação cível com pedido de inexistê
n
cia de relaç
ã
o contratual c/c danos morais
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, argumentando, em suma, que jamais foi consumidora dos serviços prestados pela reclamada, não sendo responsável pela unidade consumidora no 6/421140-5 em Campo Grande/MS, sendo que seu domicilio é em Cuiabá/MT, há mais de 20 (vinte) anos, e que teve seu nome incluso irregularmente no cadastro de inadimplentes, em virtude do inadimplemento de uma fatura no valor de R$617,06, (seiscentos e dezessete reais e seis centavos), oriunda da prática de estelionatórios que falsificaram sua assinatura e entabularam termo de confissão de dívidas, bem como que os demais valores negativados decorrem de fraude.

Relata que “
teve ciência que seu nome estava negativado e em consulta, descobriu que seu CPF se encontra negativado no banco de dados da CDL de Campo Grande/MS, sendo incluso no dia 08/11/2016 pela promovida, mas sem nunca ter sido notificada de quaisquer informações de atraso sobre o referente débito, e pior, sem nunca ter contratado tal serviço com a credora
” (sic).

Assim, requereu a declaração de inexistência do débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu, na peça de defesa, sustentou que as cobranças são regulares, vez que se referem ao “Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débitos” acostada ao id. 174526673 – pág. 10, ao “Parcelamento da Dívida” juntado ao id 174526673 – pág. 11, ao “Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Débitos” (id. 174526673 – pág. 14) e ao “Termo de Declaração e Compromisso” (id. 174526673 – pág. 19) assinados pela autora.

As partes pugnaram pela produção de prova pericial, contudo, a parte requerida deixou decorrer o prazo para o recolhimento dos honorários, de modo que a magistrada julgou preclusa a prova.

Sobreveio, assim, a sentença ora hostilizada, declarando a inexistência do débito do termo de confissão de dívidas e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral.

Ambas as partes recorrem, de um lado a autora pugnando pela majoração do
quantum
, lado outro a concessionária, em que postula a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

Pois bem.

De acordo com as normas consumeristas, cabia a requerida o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, apuração de irregularidade na cobrança por ter a autora insurgido acerca da autenticidade da assinatura no Termo de Confissão de Dívida.

Assim, conforme consignado na sentença recorrida, a incumbência de provar, nesse caso, somente poderia recair sobre o a parte requerida-apelante, diante da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, notadamente porque se o referido ônus recair sobre o consumidor, se estaria exigindo dele a produção de uma prova negativa (prova diabólica), o que não é admitido pelo ordenamento.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício acerca da matéria:

“
APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DESCONTOS IMOTIVADOS – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43 DO STJ – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS CONFORME OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. (...)”
(N.U 1000371-84.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Ademais, a requerente colacionou aos autos Boletim de Ocorrência (id. 20621103), onde informa acerca da fraude perante as autoridades competentes, bem como anexou sentença do processo no. 8053261-25.2018.811.0001, que tramitou no 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, em que foi reconhecida a fraude e uma das dívidas negativadas foi declarada inexistente (id. 174526172).

Ainda, é de se observar que na oportunidade de as partes se manifestarem a respeito das provas que pretendiam produzir, ambas pugnaram pela produção de prova pericial, contudo, a parte requerida deixou decorrer o prazo para recolhimento dos honorários, de modo que a togada singular julgou preclusa a prova, razão pela deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme disposto no artigo 400 do CPC.

Assim, não tendo sido provado que a contratação foi regular, deve-se entender, com base na distribuição dinâmica do ônus da prova, que a autora não assinou o Termo de Confissão de Dívida, uma vez que era de obrigação da empresa requerida verificar os documentos e assinaturas apresentadas, por ser inclusive risco inerente à sua atividade econômica.

E de forma consequente, tenho que igualmente restou evidenciado o ato ilícito passível de indenização, ao passo que a concessionária de energia inseriu o nome da requerente no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, razão pela qual, faz jus ao pleito indenizatório.

Desse modo, o dano moral encontra-se devidamente caracterizado, pois a contratação por falsário utilizando o nome de terceiro gera dano moral a ser reparado pela empresa reclamada que agiu com negligência, tratando-se, em verdade, de risco inerente à própria atividade, que não a exime da responsabilidade de reparar o dano, que, na espécie, é presumido, ou seja, independe de prova (dano moral in
re ipsa
).

Assim, como a reparação do prejuízo causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, deve ser levado em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$6.000,00
(seis mil reais) –, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de vexame, humilhação, etc.), não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo qual mister sua majoração para a quantia de
R$10.000,00
(dez mil reais), importância essa, inclusive, utilizada como parâmetro pelas Câmaras de Direito Privado em casos análogos.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O AUTOR E UM DOS BANCOS REQUERIDOS

– QUITAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE BOLETO DO BANCO ENVIADO VIA EMAIL –
FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO – FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELADO
– SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO PRESERVADOS –
ACESSO POR TERCEIROS FRAUDADORES – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o objeto da controvérsia é a suposta fraude de terceiro em relação à emissão de boleto decorrente de contrato de financiamento celebrado entre o autor e o banco primeiro requerido, devem as instituições financeiras, contratada e aquela na qual foi efetuado o pagamento dos boletos, serem mantidas no polo passivo da ação.

Se o autor, mediante ligação telefônica recebida de número 0800 (na qual a atendente identifica-se como do banco requerido e informa os dados pessoais do autor e do seu contrato de financiamento), recebe boleto por email e efetua o pagamento de boleto bancário fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos bancos (com quem foi firmado o contrato de financiamento e para o qual foi efetuado o pagamento do boleto bancário fraudulento) e o prejuízo experimentado pelo demandante.

Na hipótese, respondem as instituições financeiras por não terem tido a cautela necessária com relação ao necessário sigilo dos dados bancários dos clientes e a segurança dos seus sistemas, tendo em vista que terceiro fraudador possuía informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos serviços dos demandados, devendo ser responsabilizados objetivamente pelos danos causados.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1007160-09.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
– PARCELA QUITADA PELO CONSUMIDOR –
BOLETO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– SENTENÇA MANTIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas relações de consumo a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as apelantes são instituições financeiras, também “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ).

In casu, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar porquanto houve o vazamento dos dados pessoais e contratuais do apelado, demonstrando a insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo recorrido.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(N.U 1036178-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela requerida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo da parte autora, apenas para majorar os danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Com base nas disposições do art. 85, § 11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios devidos pela parte requerida à parte autora para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023